Tribunal: TJBA
Processo: 8000463-94.2017.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000463-94.2017.8.05.0258 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA e outros Advogado(s): GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS, ANTONIO JORGE FALCAO RIOS, JONES COUTO DOS SANTOS APELADO: MIRIAN CARVALHO MIRANDA e outros Advogado(s):ANTONIO JORGE FALCAO RIOS, GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS, JONES COUTO DOS SANTOS ACORDÃO APELAÇÕES CÍVEIS EM AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE TEOFILÂNDIA. DECRETO N 055/2017. SUPRESSÃO DE VERBAS SALARIAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA MANTIDA. ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO EM SEDE RECURSAL. INOVAÇÃO. MATÉRIA FÁTICA NÃO ANALISADA NA SENTENÇA POR PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MÉRITO. ÔNUS DA PROVA NÃO SATISFEITO PELO DEVEDOR. APELO DA AUTORA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. I. CASO EM EXAME Apelações interpostas contra sentença que condenou o Município ao pagamento de diferenças salariais. O Município apela insistindo na tese de quitação, com base em prova documental que o juízo a quo se recusou a analisar por intempestividade, caracterizando preclusão. A servidora recorre buscando indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões centrais em discussão: (i) se a alegação de fato novo, baseada em prova não analisada na origem por preclusão, constitui inovação recursal; (ii) a suficiência de documentos unilaterais como prova de quitação; e (iii) a configuração de dano moral pela supressão de verba alimentar. III. RAZÕES DE DECIDIR Configura inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico, a tentativa de submeter à análise do Tribunal matéria de fato e prova que não foi objeto de decisão de mérito na instância inferior em razão da preclusão operada. O conhecimento de tal matéria implicaria indevida supressão de instância. Ainda que superada a preliminar, o ônus de provar o pagamento é do devedor (art. 373, II, CPC) e não se satisfaz com a mera juntada de documentos unilaterais, que carecem de força probante para demonstrar a quitação. Conforme orientação do juízo sentenciante, eventuais pagamentos parciais devem ser comprovados e deduzidos na fase de cumprimento de sentença, não obstando a formação do título executivo judicial. A jurisprudência consolidada entende que a supressão de verbas salariais, por si só, não gera dano moral presumido, exigindo-se a comprovação de ofensa extraordinária a direito da personalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE Recursos conhecidos e não providos. Tese(s) de julgamento: 1. É vedado ao Tribunal analisar, em sede de apelação, matéria fática e probatória não submetida ao mérito na instância de origem por força da preclusão, sob pena de configurar inovação recursal e supressão de instância. 2. A prova da quitação é ônus do devedor e não pode ser fundamentada em documentos de produção unilateral e desprovidos de força probante. Dispositivos legais relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 183, 932, III, e 1.003, § 5º. Código Civil, arts. 186 e 927. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - Apelação: 80005756320178050258; TJ-BA - Apelação: 80004578720178050258; e, TJ-BA - Apelação: 80004725620178050258. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000463-94.2017.8.05.0258, em que figuram como Apelantes e Apelados MIRIAN CARVALHO MIRANDA e o MUNICÍPIO DE TEOFILÂNDIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS DE APELAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator PROCURADOR(A) R-07